Tribunal: TJDFT
Processo: 0735565-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO. REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO DE VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VISITA DA MÃE DO APENADO. CONDENAÇÃO. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS. RESTRIÇÃO FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. TEMA 1.274, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visitas formulado pela mãe do apenado, ao fundamento de que esta cumpre pena em regime aberto. O recurso foi julgado improcedente e o acórdão mantido. Interposto Recurso Especial, os autos foram remetidos a novo exame pelo órgão julgador para realização de juízo de retratação, diante da tese firmada no Tema Repetitivo 1.274 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a visita ao apenado por pessoa que cumpre pena em regime aberto, tendo sido anteriormente condenada por liderar associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, da qual o agravante era um dos gerentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à visitação, previsto no artigo 41, X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido por decisão fundamentada, com base em razões de segurança e estabilidade do sistema prisional.
4. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 1.274, estabelece que o cumprimento de pena em regime aberto ou em livramento condicional, por si só, não impede o direito de visita, exigindo-se análise do caso concreto.
5. No caso concreto, a restrição à visita fundamenta-se na excepcionalidade da situação: a visitante foi condenada por liderar associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, da qual o agravante era um dos gerentes.
6. A limitação imposta mostra-se proporcional, necessária e adequada à proteção da ordem e segurança no sistema penitenciário.
7. A decisão impugnada está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ e com precedentes desta Corte, que admitem a restrição, quando há circunstâncias específicas que recomendam cautela.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 3o, 41, X e parágrafo único; CPC, art. 1.030, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.119.556/DF (Tema Repetitivo 1.274); STJ, AgRg no AREsp 1.685.537/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.05.2021; STJ, REsp 1.690.426/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.10.2017.